Tribunal: STF
Processo: RE 436846
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
   NÃO CONHECIDO.
1.      São intempestivos os embargos de declaração
   opostos após o prazo recursal de cinco dias.
        Embargos de
   Declaração não conhecidos.